Tribunal: TJSP
Processo: 1005460-54.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Crédito pessoal.

1) Prescrição não ocorrida. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, que se inicia a partir do vencimento da última parcela, em 07/06/2016. Ação ajuizada em 2020, portanto, no prazo. Prescrição afastada.

2) Caso concreto: Questionamento apenas a respeito dos encargos moratórios. Prestações

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Crédito pessoal.

1) Prescrição não ocorrida. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, que se inicia a partir do vencimento da última parcela, em 07/06/2016. Ação ajuizada em 2020, portanto, no prazo. Prescrição afastada.

2) Caso concreto: Questionamento apenas a respeito dos encargos moratórios. Prestações mensais de R$ 17,84, porém, que foram pagar regularmente, no prazo, mediantes os descontos promovidos pela fonte pagadora (INSS) ao longo de 5 anos. Falta de interesse do autor em discutir a incidência de encargos de mora, pois o contrato foi extinto, pelo pagamento pontual das 60 prestações, sem mora. Extinção do processo, sem resolução do mérito, dada a evidente carência.

RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REVOGAR A PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO E PROCLAMAR A CARÊNCIA DE AÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005460-54.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANTONIO
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, para revogar a pronúncia de prescrição e
proclamar a carência da ação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005460-54.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 29.841 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1005460-54.2020.8.26.0032 - VOTO No 29.841
APELANTE: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA DE ARAÇATUBA - 5a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Crédito
pessoal.
1) Prescrição não ocorrida. Prazo prescricional decenal, nos termos
do artigo 205 do Código Civil, que se inicia a partir do vencimento
da última parcela, em 07/06/2016. Ação ajuizada em 2020, portanto,
no prazo. Prescrição afastada.
2) Caso concreto: Questionamento apenas a respeito dos encargos
moratórios. Prestações mensais de R$ 17,84, porém, que foram
pagar regularmente, no prazo, mediantes os descontos promovidos
pela fonte pagadora (INSS) ao longo de 5 anos. Falta de interesse do
autor em discutir a incidência de encargos de mora, pois o contrato foi
extinto, pelo pagamento pontual das 60 prestações, sem mora.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, dada a evidente
carência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REVOGAR A
PRONÚNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
E
PROCLAMAR
A
CARÊNCIA DE AÇÃO.
1) A r.sentença de fls. 36/38, pronunciou a
prescrição trienal e julgou extinta a ação de revisão de contrato bancário,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de
Processo Civil, impondo ao autor os encargos decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005460-54.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 29.841 – RG.
sucumbência.
Inconformado, o autor apela para pedir a reforma da
sentença. Defende, em suma, que o prazo prescricional é de dez anos e
se conta do vencimento da última parcela. Afirma que, no caso, não
decorreu o prazo legal. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 52/57.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a
regularidade formal, pois é tempestivo, isento de preparo e, quanto ao
mais, atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Trata-se de pedido de revisão de contrato
bancário destinada a afastar a incidência de encargos moratórios --
multa de 2% e comissão de permanência de 12%.
Respeitado o entendimento de 1o grau, o recurso
está em caso de ser provido em parte, pois prescrição não há.
É decenal o prazo para a propositura de ações
destinadas à revisão de contratos bancários e de declaração de
abusividade de incidência de encargos contratuais, nos termos do artigo
205 do Código de Processo Civil.
Trata-se de entendimento consolidado no egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005460-54.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 29.841 – RG.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL 1. O prazo prescricional nas ações revisionais de
contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é clara, ao entender que "As
ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo
pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era
vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002" (REsp
1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 1 Art. 205. A prescrição
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014). 2. No caso concreto, o
período da avença iniciou-se em setembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o
prazo prescricional, que se encerrou em 11 de janeiro de 2013 (dez anos, a contar da
vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação em maio de 2010, portanto
sua pretensão não está alcançada pela prescrição. 3. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada e, na extensão, dar provimento ao recurso especial,
no sentido de determinar o retorno dos autos à eg. Corte de origem a fim de que,
afastada a prescrição, profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender
cabível. (AgInt no REsp 1653189/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018).
Neste egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005460-54.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 29.841 – RG.
Sentença de parcial procedência para determinar a restituição do valor cobrado a
título de seguro de proteção financeira Irresignação da instituição financeira -
Prescrição não consumada Prazo decenal Artigo 205, do Código Civil Precedentes -
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Cobrança do seguro de proteção
financeira que configurou venda casada Ausência de termo apartado Exigência de
contratação com a seguradora indicada no contrato - Sentença mantida, com
majoração da verba honorária. (Apelação no 1001156-12.2019.8.26.0205, 11a.
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCO FÁBIO MORSELLO, julgado
em 10 de junho de 2020).
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
Sentença de parcial procedência. PRESCRIÇÃO. Direito pessoal. Prazo
prescricional decenal a ser observado para a propositura da ação, nos termos do
artigo 205 do Código Civil. Prescrição das parcelas anteriores a 30.7.2016 afastada.
Aplicação do dispositivo da sentença também em relação às prestações excluídas da
revisão.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1009572-03.2019.8.26.0032, 38a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
FERNANDO SASTRE REDONDO, julgado em 24 de agosto de 2020).
No caso concreto dos autos, a ação destina-se à
revisão da Cédula de Crédito Bancário (fls. 19/20), emitida em operação
de empréstimo consignado para pagamento em 60 parcelas mensais no
valor de R$ 17,84, a primeira com vencimento no 07/07/2011 e a última
em 07/06/2016, sendo certo que a ação foi proposta em 28 de abril de
2020, no prazo, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005460-54.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 29.841 – RG.
4) Superado o óbice da objeção de prescrição, a
causa se apresenta apta ao julgamento no estado em que se encontra, nos
termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, verificando-
se que, na realidade, o autor não possui interesse de agir.
A pretensão deduzida é de obter a revisão da
cláusula que trata dos encargos moratórios, porque poderia ter ocorrido
sua cobrança de modo abusivo, ao arrepio da Súmula 472-STJ.
Ocorre que se tratou de empréstimo consignado, em
que os pagamentos devidos foram descontados pela fonte pagadora --
INSS -- mês a mês, até a quitação integral informada, pela credora, a fls.
80/81.
Portanto, não há interesse em discutir encargos
moratórios que não incidiram na espécie, no curso normal do negócio
jurídico, já extinto pelo pagamento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para revogar a pronúncia de prescrição e julgar extinto o
processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir,
arcando o autor com as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00
(mil reais), ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator